Tribunal: TJPA
Processo: 0801664-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA NEGADA. PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, MISTER SE FAZ QUE ESTEJAM DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15, QUAIS SEJAM, A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTE NOS AUTOS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A PRESENÇA DA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVANTE, AFIGURANDO-SE DE RIGOR O INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801664-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: YASMINE AIRES PEREIRA GUIMARAES

AGRAVADO: FORTEX ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
.
PROCESSUAL CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA NEGADA. P
ARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, MISTER SE FAZ QUE ESTEJAM DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15, QUAIS SEJAM, A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
I
NEXISTE NOS AUTOS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A PRESENÇA DA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVANTE, AFIGURANDO-SE DE RIGOR O INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801664-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
YASMINE AIRES PEREIRA E OUTROS

ADVOGADO:
FERNANDO CAMPOS SCAFF E ANA CAROLINA DE HOLANDA MACIEL

AGRAVADA:
FORTEX ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS:
FLAVIO DE ALBUQUERQUE MOURA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por
JANAÍNA AIRES PEREIRA GUIMARÃES, YASMINE AIRES PEREIRA GUIMARÃES E THIAGO AIRES PEREIRA GUIMARÃES, inconformados com a decisão monocrática que negou a tutela antecipada no agravo de instrumento movido contra FORTEX ENGENHARIA LTDA.

Dizem os recorrentes que: Foi pleiteado nesta ação que, em tutela antecipada, fosse a Agravada obrigada a realizar a imediata transferência da propriedade do imóvel, totalmente livre e desembaraçado de ônus e nas condições contratualmente previstas, de modo que a justa expectativa contratual dos Agravantes fosse atendida e, assim, pudessem os Agravantes, dentre outras providências necessárias, ter acesso aos financiamentos bancários que lhes são urgentemente necessários para a manutenção do imóvel e que eram previstos, inclusive, para o pagamento de parte do preço do imóvel. Além disso, tendo à vista as constantes ameaças da Agravada, no sentido de turbar a posse do imóvel transferida aos Agravantes em virtude do contrato celebrado, justificou-se o outro pedido de antecipação de tutela para que fosse a posse dos ora Agravantes mantida de modo íntegro, considerando, ademais, os investimentos por eles realizados no imóvel e a atividade produtiva que lá está em curso. Contudo, o D. Juízo de primeiro grau proferiu r. decisão em que negou a concessão da tutela de urgência requerida, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Contra tal r. decisão foi interposto anterior agravo de instrumento, também com pedido de antecipação de tutela recursal. Entretanto, pela r. decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Relatora não foi concedida tal tutela antecipada, o que justifica a interposição deste agravo interno.

E mais, justifica-se a reforma da r. decisão monocrática, concedendo-se a tutela recursal pleiteada, uma vez que demonstrado que o cabimento do agravo está em conformidade com a existência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida, especialmente no que se refere à demonstração de existência de direito e à manutenção da posse pelos Agravantes, por eles exercida há vários anos e de forma legítima.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE AGOSTO DE 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801664-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
YASMINE AIRES PEREIRA E OUTROS

ADVOGADO:
FERNANDO CAMPOS SCAFF, ANA CAROLINA DE HOLANDA MACIEL E OUTROS

AGRAVADA:
FORTEX ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS:
FLAVIO DE ALBUQUERQUE MOURA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
.

Conforme dito, por ocasião da negativa da tutela antecipada requerida pelos recorrentes, percebe-se ausente a probabilidade do direito, dado que, por mais que discutível o não cumprimento da obrigação por parte da empresa agravada, não há conteúdo probatório que evidencie a certeza do justo ao caso. Através de breve pesquisa no sistema PJE, observa-se a existência de Procedimento Comum Cível nª 0800397-14.2019.8.14.0125 e Agravo de Instrumento nª 0809686-55.2019.8.14.0000 que tratam de possível descumprimento de obrigação contratual pelos ora agravantes. Assim, impõem-se a cautela, a fim de que se cumpra todo o procedimento processual e desenvolva-se o contraditório. Além disso, cumpre ressaltar, há no presente caso o perigo de dano inverso caso a tutela venha a ser concedida, eis que tal concessão poderia resolver precipitadamente a demanda de piso, assim como o Procedimento Comum Cível nª 0800397-14.2019.8.14.0125.

Tal esclarecimento, faz-se necessário eis que, os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido, são suficientemente fortes, para que esta

Relatora não modifique sua decisão, principalmente por i
nexistir nos autos elementos que demonstrem a presença da plausibilidade das alegações da parte agravante, afigurando-se de rigor o indeferimento da tutela antecipada.

A medida de natureza antecipada, dentro da excepcionalidade que lhe é própria, somente pode ser concedida quando demonstrados os requisitos legais presentes na norma processual mencionada.

E no caso em tela, como bem colocado pelo Juízo primevo, “
Os documentos juntados não são suficientes para conferir plausibilidade ao pedido da tutela de urgência, que exige a probabilidade do direito apresentado, até porque há necessidade de observar a validade do contrato, cabendo ao autor comprovar de plano a má fé e os motivos da mora do autor, que não pagou as parcelas, e do requerido ao não cumprir sua parte de entregar o bem livre de ônus”.

Ou seja, há necessidade de uma maior dilação probatória, para que se possa auferir a probabilidade do direito dos recorrentes.

De outro lado, além de não vislumbrar a probabilidade do direito invocado pelos recorrentes, não constato o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que os agravantes estão de posse do imóvel em questão há vários anos, o que afasta a alegada urgência.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE INFILTRAÇÕES - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. Não demonstrados os prejuízos decorrentes da situação, ante o tempo em que o imóvel se encontra na mesma situação, não se configura o perigo de dano. Carecendo, ainda, a demanda de dilação probatória, com a necessária a formação do contraditório, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória. Não preenchidos os requisitos constantes do art. 300, do CPC, o indeferimento da antecipação de tutela é a medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.062271-8/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2021, publicação da súmula em 07/07/2021 - destaques não originais).

Entendo pela necessidade de uma maior elucidação fática, mostrando-se temerária a concessão da pretensa antecipação de tutela neste momento processual.

Reputa-se prudente que se aguarde a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da questão.

Face ao exposto,
NEGO AO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE AGOSTO DE 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 14/12/2023